Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APONSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS REPETIVIVOS 1009 E 979 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora determinada pela sentença recorrida, não se trata de hipótese de remessa necessária, porquanto o pronunciamento judicial está fundamentado na aplicação de tema repetitivo do STJ, o que faz incidir a regra do §4o do art. 496 do CPC.
2. A controvérsia acerca da devolução de valores indevidamente creditados aos servidores públicos assenta-se na linha ténue decorrente do conflito entre a segurança jurídica e respeito aos comportamentos de boa-fé, de um lado, e, de outro, a legalidade estrita e o poder-dever de autotutela da administração, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa.
3. O art. 120 da LC 840/2011, segundo o qual: “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”, é plenamente válido, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé.
4. “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema repetitivo 1.009/STJ).
5. “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (Tema 979/STJ).
6. A autora comprovou a sua boa-fé, mediante da produção de prova pericial (art. 373, I, do CPC).
7. Remessa necessária não conhecida. Apelações conhecidas e não providas.